Tribunal: STJ
Processo: 5004135-12.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142249 - SC(2025/0494183-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVANTE
: D M D
AGRAVANTE
: J P D
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
AGRAVADO
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVADO
: D M D
AGRAVADO
: J P D
ADVOGADOS
: PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
OMISSÃO.
SÚMULA No 284/STF.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria
objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Incide na hipótese a
segundo a qual os "embargos
Súmula no 98/STJ,
de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório".
4. Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de de R DE O
C e para conhecer em parte do recurso especial de D M D e OUTRO e,
nessa parte, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer em parte
17/03/2026
23/03/2026,
Documento eletrônico VDA55317979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3153da2f-e552-456f-89c4-b9c117f571b5

do recurso, e nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3153da2f-e552-456f-89c4-b9c117f571b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142249 - SC(2025/0494183-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVANTE
: D M D
AGRAVANTE
: J P D
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
AGRAVADO
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVADO
: D M D
AGRAVADO
: J P D
ADVOGADOS
: PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
OMISSÃO.
SÚMULA No 284/STF.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria
objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Incide na hipótese a
segundo a qual os "embargos
Súmula no 98/STJ,
de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório".
4. Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de de R DE O
C e para conhecer em parte do recurso especial de D M D e OUTRO e,
nessa parte, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por D M D e OUTRO e por R DE O C
contra as decisões que inadmitiram seus recursos especiais.
Os apelos extremos foram interpostos contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA DE BENS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.
C/C
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS
REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME A ação trata do reconhecimento e dissolução de união
estável, partilha de bens e pagamento de aluguéis. A parte autora requereu
a partilha de dois imóveis adquiridos durante a união estável e o pagamento
de aluguéis pelo uso exclusivo pelos réus após a separação. A sentença de
primeiro grau reconheceu a união estável, determinou a partilha dos imóveis
e negou o pedido de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber
se os imóveis adquiridos durante a união estável devem ser partilhados; (ii)
se a parte autora tem direito ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo
dos imóveis pelos réus após a separação; (iii) se os dois veículos arrolados
pelo requerido devem integrar a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os imóveis (dois apartamentos), embora
financiados exclusivamente em nome do ex-companheiro e do cunhado da
autora, foram adquiridos durante a união estável em proveito do casal.
Portanto, as parcelas quitadas durante a vigência da união devem
permanecer como objeto de partilha. A parte autora não tem direito ao
pagamento de aluguéis, pois os imóveis estão financiados e a propriedade
pertence à instituição financeira. Em relação aos veículos, devem ser
partilhadas apenas as prestações do financiamento de ambos quitadas
durante o período da união, conforme reconhecido pela própria autora. As
quantias devem ser objeto de liquidação, com o devido abatimento pela
retirada, pelo réu, de um aparelho de som de um dos automóveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As
parcelas quitadas do financiamentos dos imóveis adquiridos durante a
união estável devem ser partilhados. 2. A parte autora não tem direito ao
pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos imóveis pelos réus após a
separação. 3. Partilha de parcelas quitadas de automóveis devem ser
apurado em liquidação de sentença". Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CC,
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de
art. 487,
art. 1.315.
Instrumento n. 4028508-78.2019.8.24.0000, Rel. André Luiz Dacol, Sexta
Câmara de Direito Civil, j. 28-7-2020." (e-STJ fl. 708).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
730/731
No recurso especial de R DE O C, alegou-se, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 1.315, 1.319, 1.320, 1.322 e 884 do Código Civil,
sob o argumento de que o recorrido lhe deve o pagamento de alugueres pela fruição
exclusiva dos dois imóveis do casal.
No recurso especial de D M D e OUTRO, sustentou-se que

"(...) o acórdão recorrido: negou vigência ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, ao rejeitar embargos de declaração que apontavam
omissões e contradições relevantes, sem tratar especificamente dos vícios
mencionados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; contrariou
os arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.725 do Código Civil, ao admitir a partilha de
bem adquirido e financiado em nome de terceiro alheio à união estável;
violou os arts. 502, 503 e 505 do CPC, ao afastar a autoridade da coisa
julgada formada em processo anterior que reconhecera o direito exclusivo do
bem em favor do recorrente; e aplicou indevidamente a multa prevista no
§2o, do CPC, em desacordo com a Súmula 98 do Superior
art. 1.026,
Tribunal de Justiça e com o
do CPC, que autorizam os embargos
art. 1.025
de declaração para fins de prequestionamento." (e-STJ fl. 816).

Ambos recursos foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial de R DE O C.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual, ao analisar a controvérsia, consignou:

"(...)
Restou incontroverso que as partes adquiriram dois apartamentos
financiados. Em que pese os argumentos da autora, este Colegiado já firmou
posicionamento em casos similares de que a compensação é devida apenas
quando se trata de bem comum do ex-casal, com partes perfeitamente
definidas, bem como caracterizado o uso exclusivo, em benefício próprio,
para evitar enriquecimento ilícito do coproprietário.
Além disso, o patrimônio deve pertencer ao ex-casal, significa
dizer que o direito à indenização, a título de "aluguel", não abrange imóveis
financiados, com garantia à instituição financeira, a qual permanece com a
propriedade do bem, tal qual alienação fiduciária, como no caso concreto.
Justamente porque, na referida hipótese, não há partilha da
propriedade do bem, inexiste fração ideal imobiliária de cada cônjuge, a
divisão dos direitos sobre o imóvel recai apenas sobre as importâncias
quitadas durante o período, quais sejam, parcelas pagas entre 01 de
fevereiro de 2009 até o final do ano de 2012.
Logo, ausente cota parte especificada, há tão somente direito à
meação do importe adimplido durante a união estável, e não
em função de copropriedade inexistente, até porque
indenização/alugueres
configuraria duplo ressarcimento.
(...)
Embora o Magistrado tenha determinado na sentença que, a
partir da data do julgamento, ambas as partes devem compartilhar
igualmente as despesas relativas ao imóvel (art. 1.315 do CC) e que uma
das partes tem direito a 50% dos valores eventualmente recebidos de
terceiros a título de aluguel do bem, após a data da sentença, esse não é o
posicionamento costumeiramente adotado por esta Corte.
Primeiramente, o bem não deveria ter sido partilhado, nem os
deveres de continuar pagando conjuntamente as parcelas ou eventuais
aluguéis após a dissolução. Em segundo lugar, a apelante não reside mais
nos imóveis, tendo relatado que foi proibida de entrar nos apartamentos. Ou
seja, os imóveis deveriam permanecer na posse dos requeridos, que também
deveriam ser os únicos responsáveis pelo pagamento das parcelas, já que o
financiamento está em nome deles. Todavia, como não há contestação da
recorrente nesse ponto, a sentença será mantida sob pena de reformatio in
pejus.
Quanto aos valores pagos das prestações do financiamento
imobiliário com recursos próprios por uma das partes, após a separação de
fato, entendo que a sentença agiu corretamente ao determinar que esses
valores devem ser divididos. Ou seja, metade deverá ser ressarcida pela
outra parte ou, então, compensada na divisão. Ressalvo apenas que esses
valores deverão ser apurados em liquidação de sentença." (e-STJ fl. 706).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, a aplicação de óbice sumular torna prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Assim, se a divergência não é notória e as razões de recurso especial não
trazem a indicação de dispositivo de lei federal, com demonstração da eventual ofensa
à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso também pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
EM QUE SE FUNDA O RECURSO.
FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO
DISSONANTE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
284/STF.
NOTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO
EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. É plenamente cabível a aplicação analógica, por esta Corte Superior, do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo
constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o
seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF.
3. Para o cabimento do recurso especial, é imprescindível que sejam
apontados, de forma clara, os preceitos legais objeto de ofensa ou
interpretação dissentânea, sob pena de inadmissão. Incidência do
.
enunciado n. 284 da Súmula da Suprema Corte
4. A divergência jurisprudencial apontada não é notória, razão pela
qual não há falar em flexibilização da exigência de indicação do
.
dispositivo legal objeto de interpretação dissonante
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de
danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em
patamar irrisório ou excessivo.
6. No feito em análise, a quantia indenizatória não pode ser considerada
exorbitante, de modo que a sua revisão demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.824.850/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
15/6/2021,
21/6/2021
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

Quanto ao inconformismo de de D M D e OUTRO, ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar em parte.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
titularidade do imóvel, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à
titularidade dos imóveis, sustentando que o apartamento no 005 foi
adquirido exclusivamente por Jeremias Profeta Drumond, pessoa alheia à
união estável, e que, portanto, não poderia ser objeto de partilha. Tal
argumento, contudo, já foi devidamente enfrentado no acórdão, que
delimitou com clareza que a controvérsia não reside na titularidade formal
dos bens, mas sim na origem dos recursos utilizados para sua aquisição e
na destinação familiar dos imóveis.
No caso, há robusta prova documental e testemunhal de que os
imóveis foram adquiridos com recursos comuns do casal, com a participação
ativa da autora e de sua genitora, sendo os contratos formalizados em nome
dos réus apenas por questões operacionais junto à instituição financeira.
Ademais, o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que não se
discute a titularidade perante a Caixa Econômica Federal, mas sim os
direitos aquisitivos decorrentes dos contratos de financiamento, os quais
foram adimplidos durante a vigência da união estável. A partilha, portanto,
recai sobre os valores pagos e não sobre a propriedade formal dos imóveis,
que permanece vinculada à instituição financeira até a quitação total." (e-
STJ fl. 727).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, extrai-se das razões recursais que a parte agravante, então
recorrente, não refutou os fundamentos adotados pela Corte local (acima transcritos),
o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia.
Súmula no 283/STF,
No tocante à coisa julgada, o aresto local concluiu que "(...) A ação
mencionada tratava de cobrança de aluguéis, não tendo como objeto a partilha de bens
decorrente da dissolução da união estável. Ainda que haja reconhecimento da
titularidade formal do imóvel no 005 em favor de Jeremias, tal fato não impede a análise
da origem dos recursos e da destinação do bem no contexto da relação afetiva, conforme
." (e-STJ fl. 727). Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no
já decidido
7/STJ.
Por fim, quanto à multa por embargos declaratórios protelatórios, com
razão os recorrentes.
A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada
art. 1.026,
na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar ou distorcer fatos,
objetivando os embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido prequestionar
teses para a interposição do recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a
multa processual em questão.
Incide na hipótese a
segundo a qual os
Súmula no 98/STJ,
"embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
.
protelatório"

Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer do recurso especial
de R DE O C e para conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso especial
de D M D e OUTRO tão somente para excluir a multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
Em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
art. 85,
em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos fixados na origem,
observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55317664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 0b4824b1-7673-4a0d-937a-d289b5d740d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.142.249 / SC
Número Registro: 2025/049418-35
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041351220208240038
Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVANTE
: D M D
AGRAVANTE
: J P D
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
AGRAVADO
: R DE O C
ADVOGADO
: WILLIAM AVILA MOY - SC039732
AGRAVADO
: D M D
AGRAVADO
: J P D
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
ASSUNTO
: REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGESFAMÍLIA - REGIME DE BENS ENTRE OS
CÔNJUGESDIREITO CIVIL - REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGESFAMÍLIA -
REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES
TERMO
Documento eletrônico VDA55318843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:00:16
Código de Controle do Documento: 6396cebf-c022-4f52-8e15-5ad4b517b359

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23
/03/2026, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:00:16
Código de Controle do Documento: 6396cebf-c022-4f52-8e15-5ad4b517b359